Tribunal: TJSP
Processo: 2153912-22.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES DEBATIDAS - EFEITO INFRINGENTE – DESCABIMENTO, COMO REGRA – EMBARGOS REJEITADOS